Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE BLOQUEIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Não se verifica manifesta ilegalidade quanto à ordem de bloqueio se não há comprovação de que a quantia bloqueada se refere à alegada aposentadoria do executado, nem que esta seja sua única fonte de renda.
3. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.